Tribunal: STF
Processo: HC 242160
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 824.387/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 18h, rua Corredor Público, n. 193, bairro Martins, nesta cidade e comarca, o denunciando MÁRCIO FERREIRA DE CASTRO trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme registro de atendimento integrado, auto de exibição e apreensão, laudo de perícia criminal em drogas e substâncias correlatas de caráter provisório e vídeos, todos do inquérito policial acostado ao movimento n. 22: 



    I - 1 (uma) porção de material pulverizado branco, acondicionada em plástico branco, com massa bruta total de 0,983g (novecentos e oitenta e três miligramas), tratando-se de cocaína; 



    II - 1 (uma) porção de material pulverizado branco, acondicionada em plástico branco, com massa bruta total de 0,901g (novecentos e um miligramas), tratando-se de cocaína; 



    III - 2 (duas) porções de material petrificado branco, acondicionadas em plástico transparente, com massa bruta total de 203,196g (duzentos e três gramas e cento e noventa e seis miligramas), tratando-se de cocaína; 



    IV - 12 (doze) porções de material pulverizado branco, acondicionada em plástico branco, com massa bruta total de 11,101g (onze gramas e cento e um miligramas), tratando-se de cocaína; 



    V - 1 (uma) porção de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionada em plástico transparente, com massa bruta de 180g (cento e oitenta gramas), caracterizando-se o vegetal Cannabis sativa L., conhecido por maconha e 



    VI - 3 (três) porções de material vegetal dessecado, constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, acondicionadas individualmente em plástico transparente, com massa bruta de 700g (setecentos gramas), caracterizando-se o vegetal Cannabis sativa L., conhecido por maconha. 



    [...] no momento da abordagem, o denunciando arremessou uma sacola para dentro de sua residência, na qual, após a situação flagrancial, constatou-se que havia uma porção de Skank. 



    Questionado, o denunciando informou que possuía mais drogas em sua casa, dentro do seu quarto, onde os policiais civis apreenderam 12 (doze) porções de cocaína, 2 (duas) porções de cocaína e 3 (três) porções de Skank, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 3.450,00 (três mil reais e quatrocentos e cinquenta reais) e 1 (um) aparelho celular. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito. 



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Agravo Regimental, provido pelo Ministro relator, para denegar a ordem de Habeas Corpus. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRESENÇA. PRÉVIO E INTENSO MONITORAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. COMPORTAMENTO DO ACUSADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso em tela, o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas sustentou-se em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência não se apoiou em meras denúncias anônimas, mas sim no fato de o agravado já ser conhecido no meio policial; de ter havido prévio e intenso monitoramento dos agentes públicos, por 2 a 3 dias; no comportamento do agravante em sair e retornar de sua residência "com muita frequência, em intervalos curtos, de motocicleta"; e no arremesso de um "saco dentro do muro da residência, que estava com o portão aberto". Assim sendo, o contexto fático narrado corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    4. Em hipótese congênere, esta Turma já consignou que, "além de receber denúncia anônima de que o réu estaria praticando tráfico de drogas no local, os policiais passaram a averiguar os fatos nos dias posteriores e realizaram campana para monitorar as atividades. Ao identificar movimentação típica de tráfico de drogas e depois de acompanhar o acusado em pelo menos três entregas realizadas a usuários, realizaram a abordagem em via pública (com a apreensão de três pacotes com entorpecentes)" (AgRg no RHC n. 183.392/RR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 30/10/2023.)



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) para que a busca domiciliar seja considerada legítima, é imprescindível que existam fundadas razões e suspeitas de que o delito esteja sendo praticado no interior da residência, não sendo suficiente a mera suspeita levantada por um flagrante em via pública; (b) o aumento exacerbado da pena-base é notoriamente ilegal, por fugir aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (c) o magistrado sentenciante não fundamentou de forma correta os motivos que levaram a eleger o regime prisional mais gravoso. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para anular as provas e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 



    De fato, cingiu-se a controvérsia a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizam a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    Colacionei, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fl. 81): 



    Da prova conduzida aos autos ressai que o réu, já conhecido no meio policial, estava comercializando entorpecentes, que fizeram o monitoramento do local indicado, percebendo que o investigado saía e retornava de sua residência com muita frequência, em intervalos curtos, de motocicleta. Que efetuaram sua abordagem em uma de suas saídas, quando localizaram porções de drogas em seu poder, bem como com o indivíduo que estava na garupa da moto, que se disse usuário. Consta que na abordagem o réu jogou um saco dentro do muro da residência, que estava com o portão aberto, que questionado se comercializava drogas e se mantinha entorpecentes em depósito, respondeu afirmativamente, tendo a guarnição policial adentrado na residência e confirmado as assertivas. 



    [...] 



    recebemos no Genarc denúncias referentes ao indivíduo Márcio, que é conhecido no meio policial, já tinha outras passagens, o apelido dele é Potranca, de que ele estaria traficando na região do Bairro Martins; que diante dessa situação da denúncia, iniciamos um monitoramento no local indicado na denúncia e foi possível averiguar que ele saía muito numa moto e voltava rapidamente, o que gerou uma suspeita; que dois ou três dias depois, depois de muito tempo de monitoramento, conseguimos abordar o Márcio e um outro indivíduo saindo da residência; que com o indivíduo encontramos uma porção pequena de cocaína e outra porção com o Márcio; que o colega conseguiu ver que ele jogou uma sacolinha que continha uma substância esverdeada que depois conseguimos comprovar que era cocaína. 



    Trouxe o seguinte excerto da denúncia (e-STJ fls. 72/73): 



    Conforme consta, no dia 11 de novembro de 2021, policiais civis do GENARC receberam informação anônima dando conta que o denunciando, vulgo Potranca, comercializava e armazenava drogas em sua residência, situada na rua Corredor Público, n. 193, no bairro Martins. Deste modo, no dia seguinte, no período matutino, os policiais civis se deslocaram à residência supramencionada e realizaram o monitoramento. Dentro de algumas horas, apurou-se que o denunciando, reiteradamente, entrava e saia da residência, a bordo de sua motocicleta, o que gerou suspeita. Contudo, objetivando não alertar o denunciando sobre a investigação, os policiais civis optaram por não proceder à abordagem naquela oportunidade e realizar mais diligências. No dia 16 de novembro de 2021, no período vespertino, os policiais civis retornaram à residência do denunciando e, por volta das 18h, visualizaram ele chegar, pilotando a sua motocicleta, acompanhado de Paulo Vitor Rodrigues, condutor do veículo Ford/KA, cor branca. Quando Paulo Vitor e o denunciando saíram da residência, os policiais civis realizaram a abordagem e lograram existo em apreender uma porção de cocaína na mão do primeiro, bem como uma porção da mesma substância entorpecente no bolso do segundo. Além disso, no momento da abordagem, o denunciando arremessou uma sacola para dentro de sua residência, na qual, após a situação flagrancial, constatou-se que havia uma porção de Skank. 



    No caso em exame, contudo, em análise mais detida do fundamentos exarados pelas instâncias de origem, não se verificou, de fato, violação do art. 157 do CPP, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas se sustentaram em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. 



    Isso, porque a diligência não se apoiou em meras denúncias anônimas, mas sim no fato de o agravado já ser conhecido no meio policial; de ter havido prévio e intenso monitoramento dos agentes públicos, por 2 a 3 dias; no comportamento do agravante em sair e retornar de sua residência "com muita frequência, em intervalos curtos, de motocicleta"; e no arremesso de um "saco dentro do muro da residência, que estava com o portão aberto". Assim sendo, o contexto fático narrado corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente